Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. MÉDICO GINECOLOGISTA. ATUAÇÃO EM PRONTO SOCORRO. EXERCÍCIO EM ATIVIDADE INSALUBRE. AGENTES BIOLÓGICOS. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal e no artigo 3o do Código de Processo Civil, não exige o esgotamento das vias administrativas para se pleitear a prestação jurisdicional.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto Federal número 20.910/1932: Art. 4o não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Interrompido o prazo, a contagem quinquenal será reiniciada a partir da data em que o contribuinte tem ciência da violação do seu direito, de acordo com a teoria da actio nata.
3. O parágrafo 4o-C do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda número 103 de 2019, possibilitou a adoção, mediante Lei Complementar, de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos servidores abrangidos pelo sistema próprio de previdência cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde.
4. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, quando ausente a edição de Lei Complementar do respectivo ente federativo regulando a matéria. Súmula Vinculante número 33.
5. O servidor público desincumbiu-se do seu ônus probatório, comprovando documentalmente o efetivo exercício, permanente e não ocasional, nem intermitente, em condições insalubres, pelo prazo de vinte e cinco anos.
6. Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. Sentença mantida.